Tribunal: STF
Processo: Rcl 60096
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Direito tributário. Ação civil pública. Certificado de Entidade de Assistência Social (CEBAS). Ilegitimidade ativa do Ministério Público Federal. Pretensão de natureza tributária. Tema nº 645.



    1. Consoante orientação firmada no Tema nº 645, não cabe ao Ministério Público, atuando fora de suas atribuições institucionais, ajuizar ação civil pública deduzindo pretensão de natureza tributária.



    2. Na espécie, por meio da ação civil pública, busca o Ministério Público Federal a decretação de nulidade de Certificados de Entidade de Assistência Social (CEBAS) emitidos em favor da ora agravada. Segundo o Parquet, a entidade, ao gozar da imunidade tributária referida no art. 195, § 7º, da Constituição Federal por ter sido certificada, teria deixado de recolher contribuições para a seguridade social, lesionando, assim, o patrimônio público. Trata-se de evidente questão de natureza tributária.



    3. À luz da legislação histórica relativa ao CEBAS e das competências estabelecidas no próprio texto constitucional, cabe à Receita Federal do Brasil bem como, em sua área, à Procuradoria da Fazenda Nacional promover a persecução do crédito tributário, caso verificado que a entidade certificada deixou de cumprir os requisitos para a certificação ou, ainda, que não deveria ela ter recebido a certificação ou sua renovação.



    4. Agravo regimental não provido.